Tribunal: STF
Processo: RE 79636
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
- Recurso extraordinário. Matéria de prova.
Incabível o extraordinário para reexame de matéria probatória, tanto mais que se apoiaram as instâncias ordinárias na circunstância de não ter sido efetuada a diligência fiscal de forma regular, de molde a apurar com exatidão a falta de documentação fiscal ante o estoque da firma.